Tribunal: STF
Processo: RHC 116690
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FRAUDAR LICITAÇÃO (ART. 96 DA LEI 8.666/1993). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE A DEFESA SE MANIFESTOU NOS AUTOS. PRECLUSÃO. 



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.